Tribunal: TJMT
Processo: 1012285-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012285-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), DIEGO DO CARMO LAZARO - CPF: 017.705.701-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TERMO FINAL. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO AO CREDOR. TEMA 677/STJ. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou cálculo apresentado pelo exequente, fixando saldo remanescente de R$ 2.335,65, com base na atualização monetária e juros até a data da efetiva constrição patrimonial, sendo alegada violação ao contraditório e erro material quanto à data considerada para incidência dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação do executado para se manifestar sobre os cálculos antes da homologação; (
ii
) estabelecer se há erro material na fixação da data da constrição patrimonial para fins de atualização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O executado, intimado para pagamento voluntário nos termos do art. 523 do CPC, permanece inerte, deixando de apresentar impugnação no prazo legal, o que acarreta preclusão quanto às matérias que poderiam ter sido alegadas, afastando a alegação de violação ao contraditório.

A atualização do débito com incidência de correção monetária e juros moratórios decorre automaticamente do inadimplemento, não configurando inovação em relação ao título executivo.

O bloqueio inicial via SISBAJUD não resulta em quitação da obrigação quando os valores não são efetivamente disponibilizados ao credor, sobretudo quando há liberação indevida ao próprio devedor.

A mora do devedor persiste até a efetiva disponibilização da quantia ao credor, sendo legítima a incidência de juros e correção monetária até esse momento, conforme entendimento do STJ no Tema 677.

A consideração da data do segundo bloqueio como termo final para atualização do débito é correta, pois corresponde à efetiva constrição apta à satisfação parcial da obrigação.

O erro judicial que ocasiona a liberação indevida de valores ao devedor não pode beneficiá-lo, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação tempestiva no cumprimento de sentença acarreta preclusão e afasta alegação de violação ao contraditório.

A incidência de juros de mora e correção monetária persiste até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, não se encerrando com o mero bloqueio judicial.

O erro judicial que resulta na devolução de valores ao devedor não interrompe a mora nem afasta os encargos moratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, 525, 904, I, e 906; CC,
arts
. 394, 395 e 401, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP, Corte Especial, j. 19.10.2022 (Tema 677).

R E L A T Ó R I O

AI
1012285-20.2026.8.11.0000

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
x

DIEGO DO CARMO LAZARO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000350-25.2024.8.11.0041, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, fixando saldo remanescente de R$2.335,65 (dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco
centavos).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que não foi intimado para se manifestar acerca do cálculo apresentado pelo exequente antes de sua homologação judicial, bem como aponta a existência de erro material no cálculo homologado, ao argumento de que a data da constrição patrimonial considerada (18/11/2025) estaria equivocada, pois o ato constritivo teria ocorrido, na realidade, em 24/10/2025.

Aduz, ainda, que a decisão agravada é suscetível de lhe causar grave dano de difícil ou incerta reparação, na medida em que implicará a majoração de seu prejuízo com a necessidade de complementação do pagamento.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinada sua intimação para manifestação sobre os cálculos apresentados pelo exequente, bem como reconhecido o equívoco na data-base utilizada para a atualização do débito.

Em contraminuta (ID 356339350), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão que homologou o cálculo apresentado pelo exequente, fixando saldo remanescente de R$2.335,65, referente à atualização monetária e juros incidentes entre a data do cálculo original (setembro/2025) e a data da efetiva constrição (novembro/2025).

O agravante sustenta, em síntese, que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois
não foi intimado para se manifestar sobre o cálculo apresentado pelo exequente antes da homologação judicial.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, o agravante foi devidamente intimado para efetuar o pagamento voluntário da obrigação, nos termos do art. 523 do CPC (ID 203689358), tendo deixado tran
scorrer in albis o prazo legal sem qualquer manifestação.

Nos termos do art. 525 do CPC
,
na fase de cumprimento de sentença, o executado deve ser intimado para pagamento voluntário e, não o fazendo, poderá apresentar impugnação
.
Não apresentada a impugnação tempestivamente, opera-se a preclusão quanto às matérias que poderiam ter sido alegadas naquela oportunidade.

No caso em análise, o agravante quedou-se inerte quando intimado para pagamento volunt
ário, não apresentando impugnação no momento processual oportuno.

Ademais, a atualização do débito apresentada pelo exequente não constitui inovação ou alteração dos parâmetros fixados no título executivo, mas mera consequência natural do inadimplemento, com a incidência de correção monetária e juros moratórios até a data do
efetivo pagamento, conforme determina o art. 395 do Código Civil.

Quanto ao alegado erro material no cálculo homologado, o agravante sustenta que a data da constrição patrimonial considerada pelo exequente (18/11/2025) estaria equivocada, tendo ocorrido efetivamente em 24/10/2025.

Contudo, analisando detidamente os documentos dos autos, verifica-se que:

Houve de fato um bloqueio via SISBAJUD em 24/10/2025 (ID 213093189);

Posteriormente, esse valor foi levantado equivocadamente em favor do próprio executado/agravante (ID 214973676);

Foi necessário realizar novo bloqueio em 18/11/2025 (ID 216389188), que foi convertido em depósito judicial em 02/12/2025 (ID 217086335).

Portanto, a data considerada pelo exequente para atualização do débito (27/11/2025) está correta, pois refere-se à data da efetiva constrição que resultou no pagamento parcial da dívi
da.

Neste
ponto, é fundamental destacar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677, julgado sob o rito dos recursos repetitivos:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta
judicial.
"

Contudo, o próprio STJ tem interpretado que a extinção da obrigação ocorre apenas quando o valor é efetivamente disponibilizado ao credor, não bastando o mero bloqueio ou depósito judicial. Os juros de mora e a correção monetária incidem até o efetivo pagamento ao credor
.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO
ESPECIAL .
PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos
arts
. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (
art
. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (
art
. 906). 8.
Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.
10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.
13. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1820963 SP 2019/0171495-5, Data de Julgamento: 19/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
16/12/2022)

No caso em análise, embora tenha havido um bloqueio inicial em 24/10/2025, esses valores foram indevidamente liberados ao próprio devedor por erro do juízo, não tendo sido disponibilizados ao credor. Somente após o novo bloqueio em 18/11/2025 é que os valores
foram efetivamente disponibilizados para pagamento ao credor.

Assim, a incidência de juros e correção monetária até a data do segundo bloqueio (18/11/2025) está em consonância com o entendimento jurisprudencial de que o devedor responde pelos encargos financeiros até o efetivo pagamento ou disponibilização dos valores ao c
redor.

Ademais, o erro do juízo ao liberar os valores em favor do próprio devedor não pode beneficiar este último em detrimento do credor. Permitir que o devedor se exima da incidência de
juros e correção monetária durante o período em que os valores estiveram indevidamente em sua posse configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a decisão agravada está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico ao
homologar o cálculo apresentado pelo exequente, que demonstra a evolução do débito e o abatimento do valor parcial já constrito, encontrando-se formalmente em ordem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026